Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONTRA PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. POSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Descabida a absolvição dos acusados quando as provas dos autos, a abordagem realizada no flagrante, aliados aos documentos juntados aos autos evidenciam, com segurança, que os acusados praticaram os crimes apontados na denúncia.
2. O dolo no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo que a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta para este o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. No caso concreto, o iter criminis foi consideravelmente percorrido, com significativa proximidade do resultado pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Tal situação é compatível com redução da pena em 1/3 (um terço).
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena quando o acusado é reincidente ou portador de antecedentes criminais com diversas condenações.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.